Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-91.2017.8.11.0025
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000979-91.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OSVALDA FLORINDA MOURA - CPF: 551.131.171-53 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ADÃO CARDOZO (EMBARGADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ADÃO CARDOZO (EMBARGANTE), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), OSVALDA FLORINDA MOURA - CPF: 551.131.171-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
— PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO — DESNECESSIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Por outro lado, desnecessário o denominado
prequestionamento numérico
, com a finalidade de fazer menção a dispositivo de lei, em tese, violado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Osvalda Florinda Moura

contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso por ela interposto e por Adão Cardozo (Id. 163791699).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o pedido de prequestionamento posto na apelação.

Requer a integração do acórdão com o prequestionamento do artigo 186 do Código Civil; do artigo 186 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973; do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937; do artigo 5o, XXII, XXIII e LV, e do artigo 37, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil; e da violação ao princípio da confiança.

Contrarrazões de Adão Cardozo (Id. 165836680), bem como do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Terras de Mato Grosso (Id. 166193152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES — EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS DEFINITIVOS DE PROPRIEDADE DE IDÊNTICO BEM IMÓVEL, EM FAVOR DE DIFERENTES BENEFICIÁRIOS — POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER O ATO QUE CONFERIU O TÍTULO A QUEM NÃO FAZ JUS — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS À PARTE QUE NÃO É A LEGÍTIMA TITULAR DO DIREITO.

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA — APLICAÇÃO DO ARTIGO 98, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DEFENSOR DATIVO — DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL E DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

Constatado a expedição de títulos definitivos de propriedade de idêntico bem imóvel, em favor de diferentes beneficiários, cabe à Administração adotar as providências cabíveis para rever o ato que conferiu o título a quem não faz jus.

Por outro lado, o equívoco praticado pela Administração não a exime da obrigação de ressarcir os gastos efetivamente comprovados pela parte que não é a legítima titular do direito.

Ao beneficiário da gratuidade da justiça, impõe-se a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios.

A modificação do termo inicial e dos índices de correção monetária e de juros moratórios não importa em
reformatio in pejus
, por se cuidar de matéria de ordem pública.

Recursos providos em parte. (Id. 163791699 – fls. 2/3).

No caso, a omissão, na verdade, cuida-se de prequestionamento, visto que a embargante se limitou a alegar que “
apresentou prequestionamento no recurso de apelação por ela interposto
” (Id. 165126669 – fls. 1), porém “
o prequestionamento não foi apreciado
” (Id. 165126669 – fls. 2), logo, “
está configurada omissão do acórdão ao qual são opostos os presentes embargos de declaração
” (Id. 165126669 – fls. 2).

Nada obstante, “
mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento que franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele escopo
.” (STF, Primeira Turma, ARE 737177/RJ AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2014).

Com o advento da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, a questão passou a ser expressamente disciplinada no artigo 1.025, que preceitua: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”.

[...] Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1239351/SP AgR-segundo, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de maio de 2020).

Quanto à alegada necessidade de menção expressa a dispositivo de lei, em tese, violado, anoto que, não se faz necessário o denominado
prequestionamento numérico
na forma pretendida pela embargante.

[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico
.
Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado
.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
. Nos termos da jurisprudência deste STJ, ‘não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável’ (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). [sem negrito no original]

Assim,
como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, ausente indicação de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material nele existente, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023